Tribunal: TJMT
Processo: 0017891-79.2018.8.11.0015
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017891-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO GOMES DOS SANTOS - CPF: 503.955.641-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANOBRAS PERIGOSAS E AGRESSIVIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AUTÔNOMA. IRRELEVÂNCIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena, sob alegação de indevida valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. Verificar a legitimidade da exasperação da pena-base fundada na realização de manobras perigosas e na agressividade demonstrada na abordagem policial, bem como a possibilidade de sua valoração como circunstância judicial, ainda que não haja imputação autônoma por crimes contra a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base encontra respaldo em conjunto probatório harmônico e convergente, não se limitando a depoimentos policiais isolados.
4. As manobras perigosas e a resistência à abordagem policial não são inerentes ao tipo penal do art. 306 do CTB, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e risco acentuado à segurança viária.
5. A ausência de imputação por crimes autônomos não impede a valoração negativa das circunstâncias do crime, desde que afastado o bis in idem.
6. Proporcional a fração adotada para a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É idônea a exasperação da pena-base no crime de embriaguez ao volante quando demonstrado, por conjunto probatório harmônico, que o agente realizou manobras perigosas e reagiu agressivamente à abordagem policial, circunstâncias que extrapolam o tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade da conduta, sendo irrelevante a ausência de imputação por crimes autônomos, desde que afastado o bis in idem."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 327, 341, I, 367, 387, § 1º e 804; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 293, 306, § 1º, inciso II e 312-A; Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, art. 5º e Anexo II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.º 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023; TJMT, Apelação Criminal n.º 1012938-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01/07/2025, DJe 08/07/2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 1000716-02.2022.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2025, DJe 21/03/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
PAULO GOMES DOS SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, à pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A
defesa
insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 319005880), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID 322004391).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa sustenta que a sentença exasperou indevidamente a pena-base ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando-se exclusivamente em depoimentos policiais que reproduziram a narrativa do boletim de ocorrência, sem outras provas que corroborassem as alegações de manobras perigosas e agressividade. Argumenta que a sentença baseou-se apenas na palavra dos policiais, que não pode ser tratada como verdade absoluta quando isolada de outros elementos de convicção. Alega ainda que, caso tivessem ocorrido desacato ou resistência, estaríamos diante de tipos penais específicos não imputados na denúncia, razão pela qual tais circunstâncias não poderiam ser valoradas negativamente. Pugna pela redução da pena de detenção e das penas acessórias de multa e suspensão da habilitação ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

O pleito não merece acolhimento.

A dosimetria da pena, especialmente em sua primeira fase, visa à individualização da sanção de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando lastreada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta, para além dos elementos normativos do tipo penal.

No caso concreto, a exasperação da pena-base não se apoiou em depoimentos policiais isolados ou desprovidos de corroboração. O conjunto probatório revela-se consistente e harmônico, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Resistência, Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela confissão extrajudicial do próprio acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica, documentos contemporâneos aos fatos e convergentes entre si

A alegação defensiva de que a sentença baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais não encontra respaldo nos autos. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por:

a)
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 319004430, pág. 7), que registrou a prisão do apelante em 26.7.2017, às 04h00min, pela prática do crime de direção de veículo automotor sob influência de álcool;

b)
Boletim de Ocorrência nº 2017.247320
(ID 319004430, págs. 9-11), elaborado pelos policiais militares Edivaldo Arruda de Carvalho e Flávio Augusto da Costa;

c)
Auto de Resistência
(ID 319004430, pág. 12), lavrado em 25.7.2017, às 21h30min, que registrou formalmente: "abordei o Sr. PAULO GOMES DOS SANTOS o qual resistiu, e dei-lhe voz de prisão. O preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas por resistência à prisão";

d)
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(ID 319004430, págs. 13-14), elaborado nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, que atestou a presença de múltiplos sinais de embriaguez: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de registrar que o condutor informou ter consumido bebida alcoólica e recusou-se a realizar o teste do bafômetro;

e)
Depoimentos extrajudiciais
dos policiais militares Edivaldo Arruda de Carvalho (ID 319004430, pág. 17) e Flávio Augusto da Costa (ID 319004430, pág. 19), prestados na fase policial, que confirmaram integralmente a narrativa do boletim de ocorrência;

f)
Interrogatório extrajudicial do acusado
(ID 319004430, págs. 23-25), no qual admitiu expressamente: "
QUE AFIRMA QUE 'TOMOU UMA PINGAS' NA DONA MARIA, (UM BAR NO PRIMAVERAS) E NA CONVENIENCIA DO CUIABANO E EM UMA BOATE TAMBÉM; QUE TOMOU WISKY, CACHAÇA; QUE NÃO LEMBRA EXATA QUANTAS DOSES; QUE NÃO LEMBRA DE TER DESACATADO OS POLICIAIS; QUE É HABILITADO HÁ MAIS OU MENOS UNS 15 ANOS E SABE QUE É CRIME DIRIGIR EMBRIAGADO
".

Verifica-se, portanto, que a sentença não se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, mas em conjunto probatório harmônico e convergente, que inclui documentos oficiais contemporâneos aos fatos, auto de constatação técnica e confissão extrajudicial do próprio acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica.

No que tange especificamente às circunstâncias do crime, o Juízo singular fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos: "Em relação às circunstâncias do crime, conforme registrado no BOPM, além de dirigir embriagado, o réu realizava manobras perigosas e reagiu agressivamente à abordagem policial, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta."

Tais elementos não constituem meras conjecturas, mas fatos objetivamente constatados e formalmente documentados, evidenciando que a conduta extrapolou o padrão ordinário do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, o crime de embriaguez ao volante consuma-se com a simples condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, sendo indiferente, para a tipicidade, o modo de condução ou a reação do agente à fiscalização. Assim, a realização de manobras perigosas e a resistência à abordagem policial não são inerentes ao tipo penal, mas circunstâncias que revelam maior desvalor da ação e risco acentuado à segurança viária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que "a análise negativa das 'circunstâncias do crime' com base na conduta do agente que dirigia em alta velocidade e veio a capotar o veículo constitui fundamentação idônea para exasperação da pena-base, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta e potencial risco à segurança viária, não configurando bis in idem" (TJMT, Apelação Criminal n.º 1012938-16.2022.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025).

No mesmo sentido, "a circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerente ao tipo penal, a justificar sua depreciação" (TJMT, Apelação Criminal n.º 1000716-02.2022.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 21/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Além disso, não procede a alegação defensiva de que tais condutas somente poderiam ser consideradas se houvesse imputação autônoma por desacato ou resistência. A ausência de denúncia por crimes contra a Administração Pública não impede que os fatos sejam valorados como circunstância judicial negativa, desde que utilizados apenas para aferir a reprovabilidade concreta da conduta, sem caracterizar bis in idem.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, sendo firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais testemunhos constituem meio idôneo de prova quando coerentes e harmônicos com o conjunto dos autos.

Demonstrada, portanto, a existência de fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, e sendo proporcional a fração adotada pelo Juízo
a quo
—
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
, parâmetro aceito pela jurisprudência —, não há falar em redução da pena-base ou das sanções acessórias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026